Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703186-61.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GERULINO LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21) foi julgado procedente por maioria, em sessão de julgamento realizada no dia 19/08/2024 (ID 63028229 - Certidão de julgamento). Na oportunidade, a tese fixada no referido IRDR foi aprovada por unanimidade, e, também por unanimidade, julgou-se procedente a causa piloto nos termos do voto do relator. Contudo, o acórdão correspondente, até esta data, ainda não foi devidamente publicado. Como ainda poderá(ão) haver recurso(s) em face da decisão colegiada da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, forçosa a manutenção a suspensão do julgamento destes autos, até a resolução, com definitividade, do mencionado incidente. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator